Tribunal: TJMT
Processo: 1000523-15.2023.8.11.0096
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000523-15.2023.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Quadrilha ou Bando, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), FABIO DOS SANTOS - CPF: 626.073.963-01 (APELADO), JOSE MARCELINO DE ALBUQUERQUE - CPF: 044.079.784-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO NEVES TRINDADE JUNIOR - CPF: 583.368.425-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON DA SILVA GOMES - CPF: 911.089.931-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON MACIEL DE SOUZA - CPF: 002.849.361-38 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELE CASTRO LUCENA - CPF: 938.771.451-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE GETULIO DANIEL - CPF: 035.323.701-90 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA ITAUBA (VÍTIMA), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

A
PELAÇÃO CRIMINAL
– FURTO
TENTADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA –
SENTENÇA
ABSOL
UTÓRI
A
– RECURSO MINISTERIAL – 1. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CORROBORATIVOS DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL – PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– INEXISTÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DA AUTORIA OU DA PARTICIPAÇÃO DO RÉU NOS FATOS –
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público contra sentença da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT, que absolveu Fabio dos Santos das acusações de furto tentado, associação criminosa e posse ilegal de arma, por insuficiência de provas, com base no art. 386, VII, do CPP.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para reformar a sentença absolutória, de modo a sustentar a condenação do apelado F
á
bio dos Santos
d
os delitos
a ele
imputados na denúncia.

III. Razões de decidir:
A ausência de provas robustas e inequívocas quanto à autoria dos crimes impossibilita a condenação, especialmente na ausência de testemunhas que posicionem o réu na cena do crime e de gravações que corroborem sua participação. Embora o apelado tenha supostamente confessado o crime de forma informal, essa confissão, realizada sem garantia de contraditório e sem perícia técnica sobre a autenticidade dos áudios, é insuficiente para fundamentar condenação. A análise probatória segue o princípio
in dubio pro reo
, que exige provas contundentes
produzidas sobre o crivo do contraditório e ampla defesa
para afastar a presunção de inocência.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
: "Na ausência de provas robustas e inequívocas quanto à autoria de um crime, prevalece o
princípio in dubio pro reo
, assegurando ao réu o direito à absolvição."

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 155
e 197
; art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgRg
no
AREsp
2263861/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro,
DJe
29/09/2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal

interposto
p
elo Ministério Público do
Estado de Mato Grosso,
p
retendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da
Vara
Única da Comarca de Itaúba
/
MT
,
que
absolveu
o
apelado

FABIO DOS SANTOS

das imputações referentes aos crimes previstos nos artigos 155, §4o, incisos I, II e IV c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal; artigo 288, parágrafo único, do Código Penal; além do artigo 14, caput, da Lei n. 10.826/03 c/c artigo 29 do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal .

Em suas razões recursais, o Ministério Público argumenta que a absolvição foi indevida, pois a materialidade e autoria estariam suficientemente demonstradas nos autos, especialmente
,

c
om base na confissão do réu e provas testemunhais.
Requer, portanto, a reforma da sentença para a condenação de
FABIO DOS SANTOS
,

nos
termos
d
a
denúncia.

Em contrarrazões, a defesa de
FABIO DOS SANTOS
pugnou pelo desprovimento do recurso ministerial, sustentando a insuficiência de provas para a condenação, em consonância com o entendimento do juízo de primeiro grau
(ID. 220666829)
.

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso interposto pelo “Parquet” (ID
.

225780675
).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é tempestivo e foi interposto por quem tem legitimidade para fazê-lo. Além disso, a medida utilizada afigura-se adequada e necessária para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO
do apelo interposto pelo
Ministério Público
, uma vez que presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público narrou, em síntese, que:

“(...)
Segundo apurado, a partir de data ainda não bem apurada até 13 de agosto de 2023, por volta das 03h, o denunciado e outros indivíduos, dentre os quais foram identificados Eliel de Sousa Mesquita (
adolescente
–
d.n
. 26/11/2005), Luiz Fernando Gomes e Misael de Sousa Mesquita se associaram entre si com a finalidade específica de cometer crimes e, assim, se deslocaram para a cidade de Itaúba, portado as armas de fogo
(...)
além dos outros objetos apreendidos através do Termo de Apreensão n. 2023.16.331822, para subtraírem valores da agência do Banco do Brasil localizada nesta cidade. Dando cumprimento ao plano traçado, o denunciado e os demais indivíduos se deslocaram até referida agência, já durante a noite de domingo, sendo que ali adentraram mediante escalada e arrombamento, uma vez que o fizeram através do rompimento do teto/telhado da agência e, ainda danificando a porta de acesso ao corredor de abastecimentos dos caixas eletrônicos e a porta alternativa ao lado da porta giratória, e iniciaram os preparativos para acessarem o local onde estava armazenado o dinheiro e demais bens que pretendiam subtrair.
Ocorre que, por volta das 03h, o denunciado e os demais agentes foram surpreendidos pela Polícia Militar
, nisso, aliás, consistindo as circunstâncias alheias às vontades dos agentes que impediram a consumação da subtração, conforme detalhado a seguir, pois os policiais militares do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) e policiais militares do 15o Comando Regional, no âmbito da Operação Hórus, haviam recebido informações da Agência Regional de Inteligência do 3o Comando Regional sobre um grupo de pessoas que teria a intenção de furtar uma instituição financeira em Itaúba/MT e, assim, deslocado até a agência do Banco do Brasil, localizada na rua Vereador João Farina, no 77, neste município. Ali, alguns policiais se posicionaram nas imediações da mencionada agência bancária, enquanto os demais policiais se dirigiram aos fundos do edifício. Em dado instante, o alarme disparou, enquanto o denunciado e seus comparsas estavam no telhado da agência bancária, até que um deles engajou a arma de fogo em direção aos policiais que, em reação, efetuaram disparos de arma de fogo contra ele.
O denunciado e os demais integrantes da associação desceram do telhado, além de terem efetuado disparos de armas de fogo, e fugiram em direção a uma área de mata próxima à rodovia BR-163
. A equipe policial respondeu a investida, porém
não conseguiu detê-los
. Ao entrar na agência do Banco do Brasil, a Polícia Militar constatou que
nada de valor havia sido levado,
mas o teto foi arrombado, bem como danificadas as portas. Além do mais, vários acessórios utilizados na tentativa de furto, descritos no Termo de Apreensão no 2023.16.331822 (Num. 127106606), foram encontrados. Em seguida, ainda no
dia 13 de agosto de 2023
, a equipe do 22o Batalhão da Polícia Militar teve êxito em localizar dois indivíduos, que escaparam do cerco policial à agência do Banco do Brasil, próximos à estrada Retiro II, na zona rural deste município. Ao perceberem a aproximação da viatura policial, os dois indivíduos sacaram armas de fogo.
Diante da ameaça iminente, os policiais efetuaram disparos de armas de fogo contra eles, que não sobreviveram aos ferimentos infligidos
.
Os três indivíduos mortos em confronto com a Polícia Militar
foram identificados como Eliel de Sousa Mesquita, Luiz Fernando Gomes dos Santos e Misael de Sousa Mesquita. Posteriormente, no
dia 17 de agosto de 2023
, em diligências para capturar outro sujeito que cometeu a tentativa de furto na agência do Banco do Brasil durante a madrugada do dia 13 de agosto de 2023,
a Polícia Civil, respaldada em informações obtidas no decorrer da investigação, detectou um indivíduo nos arredores da BR-163
, neste município, em área de mata, próxima a uma chácara, o qual inclusive teria pedido comida aos trabalhadores do local. Destarte, ao se deslocar para região, a Polícia Civil prendeu o indivíduo,
revelado como FÁBIO DOS SANTOS, que confessou à autoridade policial ser um dos integrantes da tentativa de furto à agência do Banco do Brasil
deste município na madrugada do dia 13 de agosto de 2023
”.
(Sic)
.

O Ministério Público

se
insurgiu

contra a
sentença
prolatada, requestando
que fosse reconhecid
a
a autoria delitiva
com base no interrogatório informal realizado

e
nos depoimentos policiais.

Razão

não

assiste

ao
Ministério Público, apelante
.

A sentença proferida pelo
juízo
a quo

foi escorreita ao
decidir
pela absolvição
do réu,

e

concluir
pela

insuficiência de provas da autoria delitiva
por parte do

apelado
, nos seguintes termos:

“
Em nenhum momento ficou evidenciado que o denunciado FÁBIO fez parte de associação criminosa com outros indivíduos, e, também com adolescente; que portou arma de fogo e munições de uso permitido; e, que agindo em unidade de desígnios com outro, mediante escalada e rompimento de obstáculo, tentou subtrair, para si, coisa alheia móvel, não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade. Nenhuma das testemunhas ouvidas o coloca na cena do crime.
Embora os policiais afirmem que viram pessoas no telhado do banco por ocasião dos fatos, nenhum deles foi capaz de apontar que uma dessas pessoas seria o réu. Ainda, não foram apresentadas as filmagens da agência bancária, imagens que poderiam demonstrar, facilmente, se o
réu esteve no local acompanhado de outras pessoas. O único elemento a indicar a autoria ou a participação do réu foi o depoimento dos policiais que atuaram na sua captura, os quais afirmaram que o réu teria confessado a prática do delito. Tal elemento, no entanto, é insuficiente para demonstração inconteste da autoria delitiva. A
confissão informal não se presta sozinha para embasar uma condenação
. Além disso, o réu estava em
s
ituação de desvantagem e não se pode perder de vista que os demais e eventuais coautores foram mortos
na operação policial.
Em outras palavras, a confissão, naquele momento, pode ter sido realizada apenas como meio de evitar truculência policial. E ainda que fosse suficiente, não há outros elementos de prova que a corroborem
(art. 197, CPP).

(Id.

220666814
).
”

Da análise dos autos, verifico que em nenhum momento
vislumbrou-se
a e
fetiva
autoria delitiva por parte do apelado,
baseado em
fatos concretos
, mas sim,
em
diversas suposições
.

Importante ressaltar, que tanto no interrogatório extrajudicial
, como
no judicial, o apelado valeu-se
do seu direito constitucional de permanecer em silêncio, o que não imp
orta em
confissão d
e qualquer prática delitiva.

Não restou comprovado
, também,
que a autoridade policial
tenha
identificado e qualificado o apelado
,

no momento da prática delitiva
.
A apreensão do apelado ocorreu apenas após a indicação de trabalhadores civis de uma obra na zona rural, que avistaram um indivíduo desconhecido na cidade, pedindo por alimentos.

A todo momento
dos interrogatórios judiciais
, as testemunhas afirmam que o apelado
não portava qualquer objeto fruto do crime, ou que indicasse o seu cometimento
, a exemplo,
de
arma de fogo, balaclava, explosivos, ou identificação da roupa utilizada na data dos fatos
(id. 220666792 e id. 220666771)
.

Vale lembrar que, conforme
Enunciativo Criminal n. 8 do presente Tribunal de
Justiça:
“Os
depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”

Por outro lado,
o enunciativo criminal no 11 deste Tribunal de Justiça
estatui
que: “
A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova.”

Todavia,
na espécie
não existem quaisquer outr
os elementos de
provas que possam co
nfortem a
assertiva
das testemunhas
policiais
, no sentido que o apelado confessou.

Ainda, conforme se depreende do depoimento da testemunha
JOSIANE MACIEL, servidora da instituição
bancária, afirma
que
sequer existem imagens do momento do fato,
o que causa
estranheza, quando afirma
,
que: “
em que pese tenham sido solicitadas as imagens das câmeras, não foi entregue nenhuma filmagem/gravação; que fez um pedido ao seu departamento jurídico, porém não obteve retorno;” (sic)

O único elemento que poderia
dar suporte

à

responsabilização do apelado
pelo crime foram os depoimentos dos policiais, confirmados em juízo,
os
quais afirmam que,
após a apreensão
quatro dias após a tentativa de furto
, o apelado
teria confessado
a prática delitiva
, anexando
áudios de id. 220666691, id.220666692, id.220666693, id.220666695.

E
ntretanto, em
relação aos áudios mencionados, supostamente gravados pela autoridade policial com o apelado, observa-se que foram realizados de forma informal,
sem qualquer aviso de que as declarações poderiam ser usadas contra o apelante em juízo
. Ressalta-se, ainda, que, para conferir licitude a essa prova, seria necessária a realização de perícia
técnica
sobre os áudios para conferência de que a voz
do interrogado se tratava da voz do apelado
, procedimento que deveria ter sido feito durante a fase de instrução probatória, agora
precluso
,
nos ditames
do artigo 197 do CPP
.

O Código de Processo Penal, em seu artigo 155, estabelece que "
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas
."

De acordo com os doutrinadores, a regra do artigo 155 do CPP não impede o uso de provas oriundas do inquérito policial. Contudo, é essencial que esses elementos investigativos se coadunem e harmonizem com as provas produzidas sob
o crivo do
contraditório, fortalecendo o conjunto probatório de maneira a sustentar a convicção do magistrado.

Assim, à luz da liberdade conferida ao magistrado para apreciação das provas, entendo possível a formação da convicção com base nesse conjunto probatório,
de que este é
insuficiente
para comprovar a autoria delitiva do apelado
FÁBIO DOS SANTOS
.

Fortalecendo este entendimento
, o
princípio
in dubio pro reo
determina que, na falta de provas robustas e inequívocas quanto à autoria de um crime, a dúvida deve ser interpretada em favor do réu, garantindo-lhe o benefício da absolvição. Esse princípio é um dos pilares do
direito
penal, assegurando que ninguém seja condenado sem que se prove, de maneira inequívoca, sua participação no fato delituoso.

Embora o apelante tenha sido
apreendido sob alegação de réu confesso
,
o acervo probatório é vago e não demonstra
, de maneira inequívoca, que
FÁBIO DOS SANTOS
tenha
pr
a
tica
do
o delito
que ele foi
imputado na denúncia
.

Destaca-se que, no direito penal, a certeza da culpa deve estar baseada em provas concretas e substanciais. A ausência de elementos probatórios sólidos que indiquem a autoria do apela
do
gera uma situação de dúvida razoável que, conforme o princípio supracitado, deve ser interpretada em favor do réu.

No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
PROVAS DE AUTORIA INSUFICIENTES. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE
. 1.
A condenação pressupõe prova robusta, que indique, sem espaço para dúvida, a existência do crime e a prova de autoria, situação que não ocorre na espécie, em que paira fundada dúvida acerca da autoria do delito
. 2.Conforme já advertiu esta Corte, "a avaliação do acervo probatório deve ser realizada balizada pelo princípio do favor
rei.Ou
seja, remanescendo dúvida sobre a responsabilidade penal do acusado, imperiosa será a sua absolvição, tendo em vista que sobre a acusação recai o inafastável ônus de provar o que foi veiculado na denúncia"
(HC
n. 497.023/ES, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em 11/6/2019,
DJe
21/6/2019). 3. Outrossim, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmulas n. 7/STJ e 279/STF). 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2263861 MG 2022/0387364-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 26/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/09/
2023) (
sic)

Diante das premissas acimas expostas,

CONHEÇO
, e

JULGO
IM
PROCEDENTE
o recurso
apresentado pelo Ministério Público
do Estado de Mato Grosso
,
mantendo
incólume

a
sentença de

ABSOLVIÇÃO
do apelado
FÁBIO DOS SANTOS

das sanções previstas nos
artigos 155, §4o, incisos I, II e IV c/c artigo 14, inciso
II
;
artigo 288, parágrafo único ambos do Código Penal; além do artigo 14,
caput
, da Lei n. 10.826/03 c/c artigo 29 do Código Penal
, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024